Tribunal: TJDFT
Processo: 0725469-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725469-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: JUSTINO DE SOUZA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão (ID 161037312) da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JUSTINO DE SOUZA BEZERRA, homologou os honorários periciais. Em suas razões (ID 48326035), alega que: 1) não há justificativa para a inversão do ônus da prova; 2) as provas são de fácil acesso ao beneficiário; 3) a Lei 6.194/74 dispõe que deve haver simples prova do fato (acidente), do dano (invalidez) e do nexo de causalidade; 4) cabe ao autor comprovar, por meio de Laudo Pericial realizado junto ao IML a existência ou não de invalidez e se submeter à pericia judicial para constatação do dano; 5) incumbe ao estado a custear a perícia, pois a parte agravada é beneficiária da gratuidade judiciária e é do interesse do magistrado a produção da prova; 6) o valor dos honorários periciais não atende a Portaria Conjunta 101/1026. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que 1) a perícia seja custeada somente pela parte agravada; 2) o Estado assuma as despesas periciais; 3) seja determinado o rateio do valor arbitrado; 4) o valor seja reduzido para R$ 370,00. Preparo recolhido (ID 48326041). É o relatório. Decido. Embora a decisão sobre o adiantamento dos honorários periciais não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil - CPC apresenta regra geral quanto à responsabilidade em arcar com os honorários periciais. Dispõe que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Já o art. 373 do CPC determina que incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor. Não existe conflito entre os dispositivos. Há distinção entre o ônus da prova e a responsabilidade pelo adiantamento do valor dos honorários de perito: um não se confunde com o outro. Assim, há probabilidade do direito do agravante. É necessário considerar, no caso, que a prova foi determinada de ofício pelo juízo - o que atrai a aplicação do artigo 95 do CPC – e implica que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais seja rateada entre as partes. O ônus da prova, em tese, pode pertencer ao agravante, conforme imposição na decisão de saneamento (ID 146567869). Todavia, não se confunde com o encargo de quem requereu a perícia (art. 95 do CPC). Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. PARTE QUE REQUERER A PRODUÇÃO DA PROVA. 1. Na hipótese de impugnação à autenticidade da assinatura lançada em cheque, o ônus da prova incumbe à parte que juntou a cártula aos autos, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC. 2. Os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, nos termos do preceito contido no art. 95 do CPC. 3. O ônus da prova não se confunde com a responsabilidade por adiantar os valores referentes aos honorários do perito. Assim, não há conflito aparente na aplicação concomitante dos artigos 429, inc. II, e 95, ambos do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1107708, 07052325320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018)” – grifou-se. O agravado é beneficiário da gratuidade de justiça. O art. 95, § 3o, do CPC prevê: “Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Nas hipóteses em que a prova pericial for necessária à resolução da causa, o ônus financeiro que cabe à parte hipossuficiente é suportado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta 101/2016. Cite-se julgado desta Sexta Turma sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PORTARIA N° 101/2016, DO TJDFT. Nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil, e da Portaria n° 101/2016, do TJDFT, se a parte que solicitou a prova pericial for beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser custeados pelo TJDFT, com possibilidade de ressarcimento ao final da lide, caso a parte contrária seja sucumbente e não esteja sob o pálio da justiça gratuita. (Acórdão 1411444, 07403257220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022)”. Assim, a princípio, os honorários periciais devem ser rateados. O encargo que cabe ao agravado, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, deve ser suportado por este Tribunal (art. 95, § 3o, do CPC e Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT). DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator